Tribunal: TJBA
Processo: 8001752-87.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001752-87.2021.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT (OAB:SC20875-A) APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. LEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a Certidão de Dívida Ativa nº 45626 e a cobrança de IPTU, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. O apelante sustenta nulidade da sentença por prestação jurisdicional incompleta, nulidade da CDA por vícios formais, ausência de demonstração do fato gerador e ilegitimidade passiva, além de insurgência quanto à fixação dos honorários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) a validade formal da Certidão de Dívida Ativa; (iii) a legitimidade passiva do apelante para responder pelos débitos de IPTU; e (iv) a regularidade da fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade por prestação jurisdicional incompleta, pois o magistrado apreciou suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não estando obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes. 4. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, contendo identificação do devedor, origem do crédito, fundamento legal, valores discriminados e forma de cálculo dos encargos. 5. A ausência de memória detalhada de cálculo ou indicação da matrícula do imóvel não invalida a CDA, sendo suficiente a indicação da inscrição imobiliária e dos critérios legais de apuração do débito. 6. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado comprovar eventual irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu. 7. O IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo prévio ou notificação pessoal do contribuinte. 8. A legitimidade passiva recai sobre aquele que consta como proprietário no cadastro imobiliário municipal, inexistindo comprovação de transferência do imóvel a terceiros comunicada à Administração. 9. A obrigação tributária de pagamento de IPTU possui natureza propter rem, podendo alcançar proprietário ou possuidor. 10. É válida a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas, conforme orientação do STJ (Tema 587). IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenchidos os requisitos legais, sendo desnecessária a apresentação de memória de cálculo detalhada.” “A responsabilidade pelo pagamento do IPTU subsiste em relação ao contribuinte constante do cadastro imobiliário municipal, até comunicação formal de alteração.” “É legítima a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos à execução, por se tratarem de demandas autônomas.” Dispositivos legais relevantes citados: CTN, arts. 202, 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC, art. 85, §§2º e 13. Jurisprudência relevante citada: Tema 587/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8001752-87.2021.8.05.0172, que tem como parte APELANTE: BANCO BRADESCO SA e parte APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,